Tribunal: STF
Processo: AI 590849
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Intempestividade.
Comprovação de que o recurso foi interposto no prazo legal. Decisão
agravada. Reconsideração. Provada a tempestividade do recurso, deve
ser apreciado o agravo de instrumento.
2.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Falta. Agravo
regimental não provido. Aplicação da súmula 282. Não se admite
recurso extraordinário quando falte prequestionamento da matéria
constitucional invocada.
3.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Alegação de ofensa aos arts. 5º, IV, XXXV, e 220,
 §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. Violações dependentes de
reexame prévio de normas inferiores. Ofensa constitucional indireta.
 Matéria fática. Súmula 279. Agravo regimental não provido. É
pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de não tolerar, em
 recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má
 interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República, e, muito menos, de reexame de provas.
4.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do acórdão
recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar
em ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha
dado razões suficientes, embora contrárias à tese do recorrente.